Tribunal: TJSP
Processo: 1016569-58.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do voo. Atraso por aproximadamente seis horas para a chegada ao destino. Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 3.000,00. Apelo da ré. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC), afastando as alegações de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do voo. Atraso por aproximadamente seis horas para a chegada ao destino. Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 3.000,00. Apelo da ré. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC), afastando as alegações de caso fortuito ou de força maior, decorrente de readequação da malha aérea. Dano moral evidente. Valor da indenização adequado, não havendo falar em redução. Apelo desprovido.